Tribunal: TJMT
Processo: 1027109-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027109-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS BASSANI THEODORO - CPF: 482.390.629-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IRDR N.º 85560/2016 (TEMA 01). APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em apelação, reconheceu a incompetência deste Tribunal e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

2.

A ação originária, embora proposta sob a forma de ação de obrigação de fazer, versa sobre fornecimento de medicamentos em favor de indivíduo determinado, tendo o Ministério Público atuado como substituto processual. O valor da causa foi fixado em R$ 1.518,00, inferior ao limite legal de 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, como substituto processual em defesa de direito individual à saúde, quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR n.º 85560/2016 (Tema 01) fixou a tese de que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas causas de valor inferior a 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

4. A natureza individual do direito tutelado afasta a incidência das hipóteses excludentes do art. 2º, § 1º, da Lei n.º 12.153/2009, razão pela qual não se aplica a vedação relativa às ações coletivas.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a atuação do Ministério Público como substituto processual no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, especialmente em ações de fornecimento de medicamentos, quando se busca assegurar direito individual.

6. Inexistência de fatos novos ou fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de valor inferior a 60 salários mínimos, ainda que propostas sob a forma de ação civil pública pelo Ministério Público, quando este atua como substituto processual em defesa de direito individual.

2. A atuação do Ministério Público como autor não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei n.º 12.153/2009, arts. 2.º e 5.º; CPC, art. 64, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.409.706/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.11.2013; STJ, AgRg no REsp 1.469.836/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.03.2015; TJMT, IRDR n.º 85560/2016 (Tema 01).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO
”,

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
, nos seguintes termos (ID. 306521891):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr. Lawrence Pereira Midon, nos autos da “
AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
, n.
º 1000640-50.2025.8.11.0091,
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO na qualidade de substituto processual de MESSIAS BASSANI THEODORO, contra a parte agravante e o MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 198927685 – processo n.º 1000640-50.2025.8.11.0091):

“Vistos.

Cuida-se de
Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de
MESSIAS BASSANI TEODORO
, em face do
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o fornecimento do medicamento RANIBIZUMABE – LUCENTIS (10mg/ml, 3 frascos) ou AFLIBERCEPT – EYLIA (40mg/ml, 3 frascos, 1 ampola por aplicação) para tratamento de edema macular diabético, com urgência.

Segundo consta nos autos, o paciente, idoso, é portador de retinopatia diabética (CID H36.0) e necessita de tratamento oftalmológico urgente para evitar agravamento irreversível da perda visual. Informações prestadas pelo Município indicam que o medicamento requerido não consta na REMUME municipal, atribuindo a responsabilidade ao Estado, o qual não respondeu ao ofício expedido pelo Parquet.

Foi juntado aos autos relatório técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça (Nota Técnica 360733), elaborado com base nos documentos médicos apresentados, no qual se reconhece a indicação e necessidade do procedimento de injeção intra vítrea e se destaca que o mesmo é coberto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sob o código SIGTAP 0405030053. A manifestação é favorável ao fornecimento da medicação e à realização do procedimento solicitado, recomendando que ocorra com brevidade, em razão do risco de perda de oportunidade terapêutica.

É o relatório. DEcido.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a
probabilidade do direito invocado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No caso, ambos os requisitos estão presentes:

1.

Probabilidade do direito
: A documentação médica demonstra de forma clara e técnica a condição do paciente e a indicação terapêutica da medicação requerida. A Nota Técnica emitida pelo NAT-JUS corrobora a necessidade do tratamento e afirma que o procedimento está devidamente previsto na tabela do SUS.

2.

Perigo de dano
: Trata-se de paciente idoso, com diagnóstico confirmado de retinopatia diabética, cuja evolução, **sem o tratamento adequado e tempestivo, pode resultar em
danos irreversíveis à visão
. Ainda que o parecer do NAT tenha indicado tratar-se de procedimento eletivo, reconheceu que
deve ser realizado com brevidade
para não se perder a efetividade do tratamento. Trata-se, portanto, de urgência terapêutica e social.

3.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é
solidária a responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de tratamentos de saúde
, não sendo possível ao cidadão ser penalizado por questões burocráticas ou administrativas quanto à repartição de competências.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, para determinar que:

1.
O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO
providenciem, solidariamente
, no prazo de
5 (cinco) dias úteis
, o fornecimento do medicamento
RANIBIZUMABE – LUCENTIS (10mg/ml, 3 frascos)
ou, alternativamente,
AFLIBERCEPT – EYLIA (40mg/ml, 3 frascos, 1 ampola por aplicação)
,
enquanto perdurar a necessidade médica do paciente MESSIAS BASSANI TEODORO
, conforme prescrição médica apresentada nos autos;

Não obstante o interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública é parte não impeça a realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de transação judicial. Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais considerações,
DEIXA-SE
de designar audiência de conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes manifestem interesse em se comporem.

No mais, à SECRETARIA para
INTIMAR
, em caráter de urgência, da presente decisão e, através do mesmo mandado,
CITAR
o
Município de Nova Monte Verde
e o
Estado de Mato Grosso
para CONTESTAR, consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecer resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 344, todos do CPC;

CONCEDE-SE
os benefícios do art. 212, §2° do CPC, caso necessário, segundo constatação do Oficial de Justiça;

OFICIAR
à Central de Regulação de Urgência e Emergência do polo para conhecimento desta decisão e providências que entender necessárias - e-mail:
atcrue@ses.mt.gov.br
; ao Secretário de Saúde, diretamente por meio do e-mail:
mandadojudicial@ses.mt.gov.br
; a Assessoria Jurídica da SES, e-mail:
protocolojuridico@ses.mt.gov.br
; e apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br e crue@ses.mt.gov.br e telefones (65) 3616-9120 e 98415-0290, sempre que necessário.

CIÊNCIA
ao Ministério Público;

Comunicado o descumprimento, conclusos, com urgência,
devendo ser comunicada a assessoria
; Do contrário, aguardar a juntada das contestações ou o decurso de prazo sem elas, certificando nos autos, fazendo conclusos, posteriormente, para os fins do artigo 347 do CPC.

Intimar. Cumprir, com a máxima urgência.

Nova Monte Verde/MT, datado e assinado digitalmente.

Lawrence Pereira Midon

Juiz de Direito em Substituição Legal”.
Destaques do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2025, atribuindo-se à causa o valor de
R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais)
. Em consulta realizada pela assessoria desta Relatora no site de pesquisa
“Google”
, na data de 13.08.2025, constatou-se que o preço do medicamento esta em média
de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, de modo que a aquisição de três frascos, conforme indicado, totaliza na quantia de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).
Assim, o montante não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, circunstância que atrai a incidência da tese fixada por este Egrégio Tribunal de Justiça, no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 85560/2016, Tema 01, nos seguintes termos:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

No voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, consignou:

“Nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios:
o valor da causa e a matéria
” (grifei).

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o importe assinalado (teto de alçada), independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A respeito, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo (25.04.2019), ficou acordada, em cumprimento à tese, a redistribuição dos feitos em tramitação com esse enquadramento, observados os casos excetuados em Lei.

Com efeito, o artigo 2º, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2º.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas
e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
. (grifei)

Diante do julgamento firmado, vem sendo impresso:

“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA –
VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 -
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000024-07.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.03.2022, Publicado no DJE 24.03.2022)” (negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO DE SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO
.

1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2.
Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1002529-12.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)”. (negritei)

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1º, art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

No presente caso, apesar de ter o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual, não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Tratando-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de interesse individual.

Oportuno, ressaltar que não se evidencia nenhuma restrição do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública,
não observo qualquer vedação para sua atuação
.

Diante desse contexto jurídico, tem se consolidado a jurisprudência pátria, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 901/2012 E 925/2012 TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009.1. Estando presentes, de forma simultânea, todos os requisitos de atração da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública - valor da causa aquém do patamar legal, qualidade das partes, matéria não incluída dentre as exceções da competência e autorização de instalação do JEFP na Comarca -, deve ser reconhecida a competência absoluta daquele.
2. A atuação do Ministério Público como substituto processual da pessoa que necessita de tratamento de saúde não afasta a competência do Juizado Especial. Precedentes do STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO. (TJ-RS – APL 5000880-85.2022.8.21.0094 CRISSIUMAL, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE IDOSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
MEDICAMENTOS QUE, SOMADOS, SEGUNDO ORÇAMENTO APRESENTADO NOS AUTOS, PERFAZEM O MONTANTE DE R$ 584,19. SITUAÇÃO DE FIGURAR IDOSO COMO SUBSTITUÍDO PROCESSUAL QUE NÃO IMPEDE O ENVIO DOS AUTOS À TURMA RECURSAL, POR SE TRATAR DE AÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. "Tese jurídica fixada: Nas comarcas em que instalada unidade jurisdicional especializada do idoso, será ela competente para processar e julgar ações movidas contra o Poder Público voltadas à obtenção de medicamentos em favor de pessoa idosa. CASO CONCRETO. CONFLITO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE". (TJSC, Incidente de Assunção de Competência n. 0000126-46.2019.8.24.0000, de Chapecó, Rel. Ronei Danielli, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. em 24.4.2019).
AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA INSTALADA NA COMARCA DE MARAVILHA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA QUARTA E SEXTA CONCLUSÕES DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL
. 4ª Conclusão:
"Não há óbice para que o Juizado Especial da Fazenda Pública proceda ao julgamento de ação que visa ao fornecimento de fármacos ou de tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual do cidadão, exceto na hipótese de ação coletiva. 'Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual' (REsp n. 1.409.706-MG e REsp n. 1.433.279)".
6ª Conclusão: "Não há objeção, na Lei n. 12.153/2009, à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar as demandas de maior complexidade, bem como as que envolvam exame pericial. (TJ-SC - APL: 00028326120188240024, Relator: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 25/04/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO GRATUITO DE BIPAP, CPAP E INSUMOS.
PESSOAS FÍSICAS REPRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (ART. 2º, § 4º, DA LEI Nº 12.153/09). PRECEDENTE NO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO C. ÓRGÃO ESPECIAL.
REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DE RIBEIRÃO PRETO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - APL: 1007116-63.2021.8.26.0597 SP, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 07/10/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA. 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INFERIOR. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar e julgar as demandas federais cujo valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos.
2. É possível submeter ao rito dos Juizados Especiais Federais as causas que envolvem fornecimento de medicamentos/tratamento médico, cujo valor seja de até 60 salários mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública em favor de pessoa determinada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(TRF-4 - AC: 5003044-56.2021.4.04.7016 PR, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 23/08/2022, DÉCIMA TURMA)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. INTERESSE DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (STJ, REsp 1.682.836-SP). 2. O Ministério Público atua como substituto processual de criança ou adolescente em ação civil pública para fornecimento de tratamento médico/medicamento. Precedentes STJ e da Corte.
3. Atuando o parquet como substituto processual do adolescente que busca tratamento médico, cujo valor da causa é abarcado pela limitação de sessenta salários mínimos, atrai-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 4. Conflito conhecido e declarada a competência da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública.
(TJ-RO - CC: 0804915-12.2019.8.22.0000, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 31/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO - COMPETÊNCIA JURISDICIONAL - LEI FEDERAL N.º 12.153/2009 - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE - ENCERRAMENTO DO PRAZO DO ART. 23 - SUPERAÇÃO DOS LIMITES MATERIAIS DEFINIDOS NAS RESOLUÇÕES TJMG N.OS 641/2010 E 700/2012 - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUÍZOS E UNIDADES JURISDICIONAIS DO SISTEMA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS - ANULAÇÃO PARCIAL DO PROCESSO
. 1. À luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público, na condição de substituto processual de um indivíduo, pode propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. O prazo quinquenal fixado no art. 23 da Lei Federal n.º 12.153/2009 para que os Tribunais restringissem a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para organização dos serviços judiciários e administrativos se encerrou em 23/06/2015, razão pela qual, a partir dessa data, não mais subsistem os limites materiais definidos pelas Resoluções TJMG n.os 641/2010 e 700/2012. 3. Por se tratar de ação cível de interesse do Estado de Minas Gerais, com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, cuja pretensão não se enquadra nas exceções relativas à competência definidas no § 1º do art. 2º, da Lei Federal n.º 12.153/2009, evidencia-se a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.
4. Verificado que o feito tramitou sob o rito ordinário da Justiça Comum, impõe-se a anulação parcial do processo e a determinação de adequação ao rito especial do respectivo microssistema, para que se evite prejuízo às partes.
(TJ-MG - AC: 5001052-76.2019.8.13.0604 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO ATUA COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PESSOA IDOSA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRECEDENTES STJ. VALOR DA CAUSA ABARCADO PELA LIMITAÇÃO DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS, ATRAINDO A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
(TJ-RO - CC: 08048935120198220000 RO 0804893-51.2019.822.0000, Data de Julgamento: 14/05/2020).

Consigno, ainda, que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados, como já destacado neste Tribunal em julgamentos análogos:

“AGRAVO INTERNO — REMESSA NECESSÁRIA —
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1)
— OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda
.

Recurso não provido” (negritei).

Além disso, tendo em vista que
a comarca de origem possui vara única, a qual, como cediço, possui competência simultânea para o processamento e julgamento de todas as causas
e, uma vez que ausente o juizado especial da fazenda pública naquela urbe, ao se interpor recurso contra sentença proferida na demanda cuja competência absoluta seria da mencionada justiça especializada, a insurgência recursal dever ser processada e julgada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais.
Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal.
4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1844494 MG 2019/0316197-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)”.

Com essas considerações, de acordo com as regras estabelecidas na Resolução n.º 04/2014 e o disposto no art. 2º, da Lei Federal n.º 12.153/2009,
DECLARO

a

incompetência

absoluta

deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o vertente recurso
e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” Destaques do Original.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o
decisum
agravado deve ser reformado, uma vez que o Ministério Público não pode configurar como parte em ação que tramitem no Juizado Especial.

Por essas razões, requer o provimento do recurso (ID. 317873357):

“a)
A reconsideração da r. decisão monocrática
de ID 306521891, para que seja reconhecida a competência deste E. Tribunal e, ato contínuo, seja analisado o mérito do Agravo de Instru mento interposto;

b) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que o presente Agravo Interno seja levado a julgamento perante a Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja
conhecido e provido
, reformando-se integralmente a decisão monocrática
para afastar a incompetência declarada de ofício
e, consequentemente, determinar o prosseguimento da análise do mérito do Agravo de Instrumento;”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
recurso de
“AGRAVO INTERNO
”,

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
(ID. 306521891).

Importante frisar que a decisão que declinou da competência foi fundamentada no IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016, Tema 01, que preceitua ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Dessa forma, conforme observa-se na decisão agravada, os autos se adéquam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos n.º 85560/2016, o qual foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do IRDR.

Com efeito, em harmonia com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06.06.2019, editou o enunciado n.º 01, “
in verbis
”:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009.

I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019).”

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida e regulada pela Lei nº 12.153/09, ao passo que o Juizado Especial Cível e Criminal tem a sua competência prevista na Lei nº 9.099/95, ou seja, trata-se de competência prevista em lei própria e específica.

2.
Ao analisar as duas leis acima mencionadas, verifica-se que a vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95, não foi reproduzida na legislação que rege Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Assim, tratando-se de dispositivo legal restritivo, não pode este ser aplicado de forma extensiva ou ampliativa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Ademais, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, não sendo a sentença ilíquida empecilho para a tramitação de ação judicial naquela unidade judiciária especializada
conforme já pacificado neste Sodalício.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

6. Impossibilidade.

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00108198020148110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 14/9/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/2020)(grifei)
”

Além disso, é primordial enfatizar que as ações relacionadas à saúde pública não estão previstas no rol do artigo 2.º, da Lei n.º 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”.

No
presente caso
, apesar de tratar-se de demanda nominada como
AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
e ter o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO figurando no polo ativo da ação, sua atuação é como
substituto
processual, e,
não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo
. Tratando-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de interesse individual.

Partindo desse ponto de vista, ressalto que é antigo
o posicionamento adotado por
esta E. Corte
, nesse mesmo sentido,
confira-se
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE - AÇÃO INDIVIDUAL - CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LEGITIMAÇÃO PARA DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA CONTIDA NO ARTIGO 5º DA LEI N.º 12.153/09 – ROL QUE NÃO INCLUI O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL - ELASTICIDADE EM PROL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO QUE SE RESOLVE PELA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ.
Apesar de o art. 5º da Lei 12.153/09 não arrolar o Ministério Púbblico como legitimado para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser elastecido o rol dos legitimados, quando este atua como substituto processual, defendendo individualmente o direito à saúde do substituido. Essa elasticidade se justifica tanto em razão do bem maior da vida que se busca tutelar, como da universalidade do acesso à Justiça, vindo, ainda, ao encontro dos princípios que norteiam os Juizados Especiais
.

(TJ-MT - CC: 00884028920148110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/11/2014, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/12/2014). (NEGRITEI)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E DO JUIZADO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO –– CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
2. "Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
" (REsp 1.409.706/MG, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 21/11/13).”

(TJ-MT - CC: 01009999020148110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/06/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/06/2015)”
(negritei).

Com efeito, o artigo 2.º, da Lei n.º 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2º
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. (grifei)

Além de não evidenciar nenhuma restrição do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública,
não observo qualquer vedação para sua atuação
.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.
1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência
. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite lúpica (lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 se
refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares
"
( CC 83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2013)” (negritei).

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite lúpica (lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares"
( CC 83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2013)” (negritei).

É também o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E CUSTEIO DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, MOVIDO CONTRA OS ENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NOS TERMOS DO JULGAMENTO DOS IRDR Nº 20 E Nº 21, E TAMBÉM DO RECENTE IAC Nº 70085754711, COMPETE À FAZENDA PÚBLICA PROCESSAR E JULGAR OS PEDIDOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA E AÇÕES DE SAÚDE QUE VERSEM SOBRE O INTERESSE DE PESSOAS FÍSICAS, MESMO QUE MAIORES INCAPAZES, SENDO INCLUSIVE POSSÍVEL À PESSOA MAIOR INCAPAZ FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS).
E O FATO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO SER O AUTOR DA AÇÃO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL, NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO REFERIDO JUIZADO ESPECIAL
. PRECEDENTES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

(TJ-RS - CC: 52445648220238217000 CRUZ ALTA, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 14/08/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)”

Por fim, é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

“
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — MEDICAMENTO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA N.º 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores.

2. Aplica-se a tese fixada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

3. Ademais, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados.

4. Considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1º, art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

5. Não se vislumbra, na presente demanda qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

6. Além de não evidenciar nenhuma restrição do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, não observo qualquer vedação para sua atuação.

(N.U 1003249-50.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)
”

Por oportuno, consigno que o valor da causa
é de
R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais)
, além disso, em consulta já realizada pela assessoria desta Relatora no site de pesquisa “G
oogle
” (13.08.2025), verifica-se que o preço do medicamento, está em média no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
de modo que a aquisição de três frascos, conforme indicado, totaliza na quantia de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais),
não ultrapassando por tanto, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos como estabelecido em Lei.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025